Tribunal: TJPA
Processo: 0001503-40.2006.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001503-40.2006.8.14.0015

APELANTE: IRANILDO DA SILVA RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO.
MAJORANDO PELO CONCURSO DE PESSOAS, USO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA.
ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NO INQUÉRITO E EM JUÍZO SÃO FIRMES, CONCISOS E COERENTES COMPROVANDO QUE O RECORRENTE, JUNTAMENTE COM UM COMPANHEIRO DE CRIME PRATICARAM O DELITO. DESPROVIMENTO.
REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DOS VETORES MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA E LACÔNICA. REDUÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em crimes de roubo, a palavra da vítima tem relevante valor probatório, pois é ela a pessoa mais credenciada a apontar o autor, já que foi quem sofreu a ameaça e se viu despojada de seu bem, de maneira que seu depoimento é capaz de fundamentar o decreto condenatório, quando associado a outros elementos probatórios;

2.

Dosimetria da pena: os vetores motivos e consequências do crime foram valorados de forma genérica e lacônica, não podendo ser adicionados para exasperação da pena-base do apelante, é de considerá-la neutra ou favorável ao acusado;

3.

Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, A
c
o
rda os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês ____________ de 2024.

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº:
0001503-40.2006.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

APELANTE: IRANILDO DA SILVA RAMOS

ADVOGADA: LOYS DENIZE MARIA ARAGÃO, OAB/PA 7.847

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS C. MENDO

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
IRANILDO DA SILVA RAMOS
,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que lhe impôs a
pena de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto,
pela prática do crime descrito no art. 157, § 2.º, incisos I,

II e V, todos do CPB (roubo majorado pelo concurso de pessoas, uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima).

A denúncia foi recebida na data de 22 de junho de 2006.

Após regular instrução processual, foi prolatada sentença de mérito na data de 12 de fevereiro de 2014
,
condenando o apelante, contra a qual recorreu em 11/08/2022. Em suas razões recursais (10/05/2023), o apelante requer a reforma da sentença com a absolvição por insuficiência de provas nos autos e pela readequação da reprimenda com a neutralização dos vetores das circunstâncias judiciais da sua pena-base e fixação dela no mínimo legal.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso (22/05/2023), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, não provimento do apelo.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau em seu parecer datado de 11 de outubro de 2023, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso com a revisão e neutralização dos vetores da dosimetria da pena.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I - DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A irresignação do apelante Iranildo da Silva Ramos cinge-se ao pedido de absolvição por não ter concorrido para o crime e por não haver prova suficiente para uma condenação.

A materialidade e a autoria do crime encontram-se provados com o conjunto probatório formado, composto pelo boletim de ocorrência policial, bem como, pelos depoimentos das vítimas e testemunhas.

A vítima Antônio Jurandir de Sousa foi firme em reconhecer o recorrente como autor do fato criminoso. Segundo declarou em juízo:

Trecho extraído da sentença.

A vítima foi ouvida nas duas fases do procedimento (IPL e Juízo), e prestou depoimentos que serviram de fundamento para a formação do ato de indiciamento pela autoridade policial e que resultou na apresentação e recebimento da denúncia e, posterior condenação pelo juiz primevo.

Como se vê, os depoimentos da vítima são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do apelante, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria e insuficiência probatória diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

A palavra da vítima, desde que pormenorizada e detalhada sobre o fato em seus depoimentos possui relevante valor probatório, sendo, na grande maioria dos casos, o único meio de prova da ocorrência do delito. Nucci destaca que
“em conclusão, pois sustentamos poder a palavra isolada da vítima dar margem à condenação do réu, desde que resistente e firme, além de harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 481).

Sobre o assunto, colaciono de julgado recente desta Egrégia Turma:

(...)

1.
Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Tendo sido obedecidas as etapas da dosimetria e a pena imposta devidamente fundamentada, apresentando-se proporcional e adequada, não merece qualquer reparo, no particular, o édito condenatório.

3. Havendo acórdão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal.

4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime. (ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Ademais, acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

(...)

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa
.

II -
DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL.

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa dos vetores motivos e consequencias do crime.

Segundo consta da sentença:

Analisando as circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena, assiste razão ao recorrente, pois a fundamentação para a negativização dos vetores foi realizada de forma genérica e lacônica, não podendo ser mantidas para majorar a pena do recorrente.

Neutralizo referidos vetores e a pena-base deverá ser redefinida.

Diante disso, considerando a neutralização de todos os vetores das circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base para o crime de roubo em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Na
2ª fase
, não havendo casos de atenuantes ou agravantes.

Na
3ª fase
da dosimetria, não houve causa de diminuição da pena, mas mantenho a majorante pelo concurso de pessoas e uso de arma (redação anterior à Lei n.º 13.654/2018), no mesmo patamar estabelecido pelo juiz primevo, 1/3, refixando-a em definitivo em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, apenas para
redimensionar a pena definitiva
do apelante
Iranildo da Silva Ramos,
que agora será
refixada em definitivo 5
(cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa,
a ser cumprida
inicialmente em regime semiaberto,
consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ 2024.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/06/2024